Tribunal: TJMT
Processo: 0001166-90.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001166-90.2016.8.11.0045
Vistos etc.
Considerando o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante Irio de Bortolo, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora